Tribunal: STF
Processo: ARE 1217962
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não pode ser conhecido o agravo regimental (interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator(a), inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.